Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO. ENGENHARIA SOCIAL. FALSA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. DANO INDENIZÁVEL. INEXISTENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. APELO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de caso em que os consumidores foram vítimas de fraude após receberem ligação de estelionatário se passando por funcionário de instituição financeira, que os orientaram a acessarem seu aplicativo do banco, realizarem transação financeira e instalarem aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular.

2. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e aos consumidores, que deixaram de agir com o necessário dever de cuidado ao seguir as instruções do estelionatário, em desacordo com as orientações públicas da instituição financeira, inexistindo participação desta no ilícito narrado.

4. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não se verifica que a fraude decorreu de vulnerabilidades no sistema de segurança da instituição ou de outra falha na prestação do serviço, mas sim de engenharia social realizada por terceiros para induzir a parte, por meios ardilosos, a instalar aplicativo malicioso em seu aparelho celular.

4.1. Com efeito, ausente a responsabilidade civil da instituição ré pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável.

5. Recurso da instituição financeira ré conhecido e provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e não provido. Sentença reformada.